Tribunal: TJES
Processo: 5005505-89.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005505-89.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO ALVES MARQUES

APELADO: IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PROTESTO INDEVIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. ÔNUS DA PROVA QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Izzo Instrumentos Musicais Ltda. e por Eduardo Alves Marques contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, empresário individual, para declarar a inexistência de dívida relativa a duplicatas protestadas, determinar o cancelamento dos protestos e condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios. A ré apelou suscitando ilegitimidade ativa, defendendo a regularidade da cobrança com base em canhoto de nota fiscal e invocando a Súmula 385/STJ para afastar o dever de indenizar. O autor, por sua vez, apelou visando à majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor, na qualidade de empresário individual, possui legitimidade ativa para ajuizar a ação; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança que ensejou o protesto; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do STJ; (iv) avaliar se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O empresário individual possui legitimidade ativa para ajuizar ação em nome próprio em defesa de interesses da empresa individual, por se tratar de uma extensão da pessoa natural, sem separação de personalidade ou patrimônio.

A validade da dívida foi afastada diante da impugnação específica à autenticidade da assinatura constante do canhoto de entrega apresentado pela ré, que não se desincumbiu do ônus da prova (arts. 429, II, e 373, II, do CPC), ao abdicar da produção de prova pericial grafotécnica, resultando na declaração de inexistência do débito.

A configuração do dano moral decorre da inscrição indevida em cartório de protesto, sendo presumido (
in re ipsa
). A alegação de existência de outros protestos em nome do autor não afasta a indenização, pois as demais inscrições foram questionadas judicialmente, o que afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros adotados pelo tribunal em casos análogos, não se justificando a majoração pretendida pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O empresário individual possui legitimidade ativa para defender judicialmente direitos relacionados à sua empresa.

Cabe à parte que produziu documento com assinatura contestada comprovar sua autenticidade, sob pena de perda da fé do documento particular.

A inscrição indevida em cartório de protesto gera dano moral presumido, ainda que existam outras anotações em nome do autor, quando estas também são objeto de discussão judicial.

A fixação do valor de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta os parâmetros jurisprudenciais para casos similares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 0004356-23.2017.8.26.0073, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 19.11.2019; STJ, REsp 1.647.795/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.10.2017, DJe 13.10.2017; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001101-87.2023.8.08.0064, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005505-89.2023.8.08.0030

APTE/APDO: IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

APDO/APTE: EDUARDO ALVES MARQUES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
e por
EDUARDO ALVES MARQUES
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por EDUARDO ALVES MARQUES, declarando a inexistência da dívida, determinando o cancelamento definitivo dos protestos e condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (ID 16543163), a apelante IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA suscita a ilegitimidade ativa do apelado.

Na sequência, defende a regularidade da cobrança e a efetiva entrega das mercadorias, colacionando canhoto de nota fiscal.

Aduz, ainda, a aplicação da
Súmula 385 do STJ
para afastar a indenização por danos morais, colacionando lista de protestos preexistentes (ID 16543360).

Por sua vez, o apelante EDUARDO ALVES MARQUES postula a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando que o montante arbitrado na origem não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas apenas por EDUARDO ALVES MARQUES, oportunidade em que reforçou os termos da sentença e apontou que as demais inscrições em seu nome também são objeto de questionamento judicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das questões suscitadas.

1. DA ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA

A apelante sustenta que o autor, pessoa física, carece de legitimidade para pleitear direitos da pessoa jurídica "Eduardo Alves Marques ME".

Sem razão.

Conforme pacífica jurisprudência, o empresário individual é apenas uma qualificação da pessoa natural, não havendo distinção de personalidade ou patrimônio.

A propósito:

APELAÇÃO. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA FÍSICA PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO DE SEGURO CONTRATADO EM NOME DA EMPRESA INDIVIDUAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM ESSA FINALIDADE. No caso, inegável a legitimidade ativa do autor para cobrar as indenizações, pois, em se tratando de empresário individual, não há duas pessoas e dois patrimônios a serem considerados.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assenta que "a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo que não há ilegitimidade ativa na cobrança, pela pessoa física, de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica
". Sentença de extinção afastada para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (TJ-SP - AC: 00043562320178260073 SP 0004356-23.2017.8.26.0073, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 19/11/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019)

Assim, o titular possui legitimidade plena para defender em juízo os interesses da firma individual, circunstância que impõe a rejeição
da tese sustentada.

2. DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E ÔNUS DA PROVA

Na origem, o autor, empresário individual (proprietário da firma "Centro Musical"), ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, alegando ter sido surpreendido por protestos de títulos (duplicatas) relativos a transações comerciais que afirma jamais ter realizado, sustentando a ausência de relação jurídica com a requerida.

A controvérsia, portanto, cinge-se à validade do negócio jurídico. A apelante sustenta a higidez do débito com base em canhoto de entrega.

Ocorre que o autor, em sua réplica e na petição de
ID 16543363
, impugnou especificamente a autenticidade da assinatura aposta em tal documento, apresentado na contestação pelo apelante, apontando discrepância visual absoluta em relação aos seus documentos de identificação civil.

Nos termos do
art. 429, inciso II, do CPC
, quando a assinatura é contestada, o ônus de provar a sua veracidade recai sobre a parte que produziu o documento.

No caso vertente, a fé do documento particular cessou com a impugnação, e a recorrente, embora instada, abdicou da produção de prova pericial grafotécnica, requerendo o julgamento antecipado.

Ao deixar de produzir a prova técnica necessária para confirmar a autenticidade da assinatura, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), resultando na inevitável declaração de inexistência do débito, tal como decidido pelo juízo
a quo
.

3. DOS DANOS MORAIS E A INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ

A apelante busca, ainda, a reforma da condenação por danos morais, invocando a Súmula 385 do STJ, sob o argumento de que o autor possui diversos protestos anteriores.

Contudo, este argumento não resiste a uma análise detida dos autos. Conforme informado pelo recorrido na petição de
ID 16543363
, os demais protestos listados pela apelante como "prévios" foram objeto de contestação judicial por meio de outras duas ações por ele ajuizadas (processos nº
5005500-67.2023.8.08.0030
e
5005499-82.2023.8.08.0030
).

Ao realizar o cotejo entre a lista de ID 16543360 e as referidas demandas, verifica-se que o autor tomou medidas judiciais imediatas para questionar a totalidade das restrições em seu nome, o que retira a presunção de legitimidade das anotações preexistentes.

A jurisprudência do STJ é clara: a Súmula 385 não incide quando as inscrições anteriores estão sendo discutidas judicialmente e a sua veracidade é controversa.

Veja-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS, MEDIANTE FRAUDE. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS QUE TAMBÉM FORAM DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Ação ajuizada em 06/11/2014. Recurso especial interposto em 13/10/2016 e distribuído em 25/01/2017. 2. De acordo com o entendimento consolidado por esta Corte na Súmula 385/STJ, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas. Esse entendimento, inicialmente aplicável às entidades mantenedoras dos cadastros, estende-se às ações ajuizadas em face dos credores que apontam o nome de consumidor ao órgão restritivo (REsp 1.386.424/MG, 2ª Seção, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos) . 3.
Na hipótese dos autos, contudo, as anotações pretéritas existentes em nome da consumidora também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos cometidos por terceiros, mediante a utilização de documentos pessoais que foram extraviados. 4. Nessa situação, mostra-se razoável a flexibilização do entendimento firmado na Súmula 385/STJ, de modo a reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas
. 5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1647795 RO 2017/0006418-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2017)

Portanto, não se trata de devedor contumaz, mas de empresário individual supostamente vítima de sucessivos apontamentos indevidos, os quais buscou anular pelas vias adequadas. O dano moral, neste caso, é
in re ipsa
(presumido).

4. DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (RECURSO DE EDUARDO ALVES MARQUES)

Em seu apelo, Eduardo Alves Marques postula pela majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00. No entanto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto e os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em situações análogas de protesto indevido.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – EMISSÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DE QUE INEXISTIAM DÉBITOS PENDENTES –
USUÁRIO SURPRESADO COM O PROTESTO
DE FATURAS VENCIDAS – CARACTERIZADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL DESCORTINADO – DANO MATERIAL COMO COROLÁRIO DO PROTESTO INDEVIDAMENTE REALIZADO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. [...] 6)
O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) não pode ser considerado exorbitante, tampouco comporta minoração, conforme subsidiariamente postulado pela apelante, por estar em harmonia com o que costumeiramente vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal em ações da mesma natureza
, já computado no seu arbitramento a verificada inércia do autor em adotar todas as medidas necessárias para que o dano não fosse agravado. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011018720238080064, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível. Julgado em 19/12/2024)

Dessa forma, a quantia arbitrada cumpre a função compensatória e punitiva da responsabilidade civil, não comportando a majoração pretendida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Em atenção ao art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor de IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Deixo de elevar dita verba em desfavor de Eduardo Alves Marques em razão de não ter sido condenado no Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)